Tribunal: TJMT
Processo: 1070687-05.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1070687-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NADSON LELIS PEREIRA JUNIOR - CPF: 734.886.821-53 (APELADO), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1070687-05.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NADSON LELIS PEREIRA JUNIOR

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DADOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE DO REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para declarar a irregularidade da inscrição do autor no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, determinar a exclusão do registro e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A recorrente sustenta a legalidade da inscrição, a existência de ciência prévia do consumidor, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a inscrição do consumidor no SCR/SISBACEN observou o dever de comunicação prévia previsto na legislação consumerista e na regulamentação aplicável; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da notificação prévia configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

As informações registradas no SCR possuem aptidão para influenciar a concessão de crédito ao consumidor, razão pela qual devem observar as garantias previstas no art. 43 do CDC.

O art. 43, § 2º, do CDC e a Resolução CMN nº 5.037/2022 impõem à instituição financeira o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da abertura de cadastro ou do envio de informações ao SCR, bem como de manter a comprovação dessa comunicação.

A mera existência de cláusula contratual genérica autorizando consultas e registros não substitui a demonstração do efetivo cumprimento do dever de notificação prévia.

A instituição financeira não comprova o envio da comunicação ao consumidor, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comunicação prévia viola os deveres de informação e transparência, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por dano moral.

A inexistência de prova de negativa de crédito ou de circunstâncias excepcionais recomenda a redução do valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 mostra-se suficiente para compensar os transtornos suportados pelo consumidor e atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcial provimento.

Tese de julgamento:

A inscrição de informações de crédito no SCR/SISBACEN exige a prévia comunicação do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Resolução CMN nº 5.037/2022.

A cláusula contratual genérica de autorização não supre a necessidade de comprovação do efetivo envio da notificação prévia ao consumidor.

A ausência de comprovação da comunicação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando ausentes consequências concretas mais gravosas ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, AI nº 1007277-96.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, publ. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1070687-05.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NADSON LELIS PEREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
NADSON LELIS PEREIRA JUNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a irregularidade da inscrição do autor no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, determinando sua exclusão, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Santander sustenta a ausência de responsabilidade civil e legalidade do apontamento no SCR: argumenta que o Sistema de Informações de Crédito – SCR possui natureza eminentemente informativa e regulatória, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito como SPC e SERASA, sendo instrumento administrado pelo Banco Central destinado à supervisão do Sistema Financeiro Nacional.

Alega a existência de prévia ciência do consumidor.

Defende a inexistência de dano moral indenizável: sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente ato ilícito, dano e nexo causal, defendendo que eventual registro regular no SCR não gera dano moral presumido.

Pugna subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) sob o fundamento de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização e pela adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Em contrarrazões (id. 371842891), a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção do édito sentencial.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

371999369.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026